Tribunal: TJES
Processo: 5004851-32.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004851-32.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RECORRIDO: VITORIA DE QUEIROZ VICTOR 06878500532 e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME: 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de adesão a consórcio e determinar a restituição imediata de valores pagos, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais. O autor alega que aderiu ao contrato mediante promessa de contemplação imediata para aquisição de veículo, configurando erro substancial induzido por dolo dos agentes de venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovado o vício de consentimento na contratação do consórcio capaz de anular o negócio jurídico; (ii) verificar se a restituição dos valores deve ocorrer de forma imediata ou se deve observar o encerramento do grupo; (iii) analisar o cabimento de indenização por danos morais diante da frustração da expectativa do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova dos autos demonstra que o consumidor foi induzido a erro por prepostos da empresa que prometeram a contemplação em prazo determinado, o que caracteriza vício de consentimento por dolo e autoriza a anulação do negócio jurídico com base no artigo 138 do Código Civil. 4. A existência de investigação policial e farta notícia de fraudes sistêmicas envolvendo a empresa de vendas parceira da ré corrobora a verossimilhança das alegações autorais sobre a prática de publicidade enganosa. 5. Reconhecida a nulidade do contrato por vício de vontade, a restituição deve ser imediata e integral, retornando as partes ao estado anterior, não se aplicando as regras de desistência voluntária ou exclusão do grupo previstas na Lei nº 11.795/2008 ou no Tema Repetitivo 312 do STJ. 6. A conduta abusiva da fornecedora ultrapassa o mero descumprimento contratual e atinge a esfera extrapatrimonial do consumidor, sendo devida a reparação por danos morais em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento de nulidade de contrato de consórcio por vício de consentimento (dolo) impõe a restituição imediata dos valores pagos. 2. A prática de promessa de contemplação imediata por preposto de administradora de consórcio configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 14, 34 e 37; CC, arts. 138 e 145. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 312 (distinção aplicada).

RELATÓRIO.

1.
O Requerente ajuizou ação pretendendo a nulidade de contrato de consórcio e indenização por danos morais afirmando ter sido vítima de propaganda enganosa. Sustentou que os agentes de venda prometeram a contemplação imediata para a compra de um automóvel, o que foi o motivo determinante para a assinatura do contrato e o pagamento da quantia inicial de R$ 5.727,76. Aduziu ainda que a empresa vendedora é alvo de investigações por fraudes semelhantes em toda a região.

2.
A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes reconhecendo o vício de consentimento decorrente do dolo dos vendedores. O juízo singular declarou a nulidade do ajuste determinando a devolução imediata do montante pago e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

3.
A Recorrente apresentou razões recursais pugnando pela reforma total da sentença sob a alegação de que o contrato possui cláusulas claras de advertência sobre a inexistência de garantia de contemplação. Argumentou que o autor assinou declarações de ciência e que não houve comprovação de vício ou propaganda enganosa. Defendeu que a restituição deve ocorrer somente após o encerramento do grupo conforme a legislação de regência e que não há danos morais a serem indenizados.

VOTO.

4.
No que tange à relação jurídica estabelecida, esta é nitidamente de consumo atraindo a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor inclusive no que se refere à responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores que integram a cadeia de serviço.

5
. A análise do conjunto probatório revela que a vontade do consumidor foi viciada por manobra dolosa dos prepostos da administradora que ofertaram o produto mediante promessa de contemplação em prazo determinado. Tal prática configura erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico conforme previsto no artigo 138 do Código Civil uma vez que a promessa de entrega imediata do bem foi o fator preponderante para a anuência do recorrido.

6.
Embora a recorrente se escuse na existência de cláusulas contratuais de advertência, é pacífico o entendimento de que tais disposições escritas não superam a eficácia da propaganda enganosa verbal praticada no momento da venda. A farta documentação e notícias de investigações criminais sobre a empresa intermediadora reforçam a existência de um método comercial abusivo e sistêmico voltado a ludibriar o consumidor vulnerável.

7.
Quanto à forma de restituição, a regra da devolução após o encerramento do grupo prevista no Tema 312 do STJ é restrita às hipóteses de desistência voluntária ou exclusão por inadimplemento. No presente caso, tratando-se de anulação do negócio por vício de consentimento imputável à própria fornecedora, impõe-se o retorno imediato ao estado anterior com a devolução integral das quantias vertidas sem quaisquer retenções de taxas ou multas.

8.
O dano moral resta configurado pela frustração da justa expectativa de aquisição do bem e pelo transtorno decorrente do plano lesivo orquestrado pela rede de vendas. O valor fixado de R$ 2.000,00 mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade considerando as circunstâncias do caso concreto e o caráter pedagógico da medida.

DISPOSITIVO.

9.
Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)